Tribunal: TJDFT
Processo: 0003462-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, confissão judicial do réu e laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes na modalidade expor à venda, sendo incabível a absolvição ou desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.